Tribunal: TJES
Processo: 5035236-85.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Fato Gerador/Incidência; Depósito Judicial; SIMPLES
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5035236-85.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GLOBO FORMULAS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
. DOIS RECURSOS.
EMBARGOS
D
O

ENTE ESTADUAL
. OMISSÃO. VÍCIO
IN
EXISTENTE.
AFASTAMENTO IMPLÍCITO DE TESE SUSCITADA.
RECURSO
DES
PROVIDO.
ACLARATÓRIOS
D
A EMPRESA IMPETRANTE
. CONTRADIÇÃO
E OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I
–
Recurso d
o

ente estadual
: D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

II
–
S
e o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

III -

Nos termos da remansosa jurisprudência do STJ,
“[...] '
Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada'. (EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados”

(STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019).

IV -

Assim, a pretensão recursal d
o
referid
o
embargante
não
merece prosperar.

V
–
Recurso d
a empresa impetrante
:
A
contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna).

V
I

- No caso vertente, não há, na decisão colegiada,
proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu
a conclusão adotada naquela oportunidade
.

V
I
I
-

A
toda evidência, o intuito
d
a
embargante
não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

VI
I
I –

Ademais, n
a linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

IX -
Destaca-se, ainda, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelos embargantes passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

X –

Recurso
s
conhecidos e
desprovido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5
035236-85.2022.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGAD
O
:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGANTE/
EMBARGAD
A
:
GLOBO FÓRMULAS LTDA-ME

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
ratam-se de
dois
recursos de
embargos de declaração
interpostos em face do v. acórdão acostado no ID
7018563
que deu
parcial
provimento a apelação cível
manejada
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
bem como julgou parcialmente procedente a remessa necessária, a fim de conceder, em parte, a segurança no
mandamus
de origem, apenas para reduzir a multa para 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo devido.

Em seu recurso (ID
7727015
),
o
recorrente
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
,
sustenta que a decisão colegiada
teria incorrido em omissão quanto à natureza da multa qualificada,

de modo que na hipótese de sonegação, fraude ou conluio, não se aplicaria referido limite de 100% sobre o valor da multa
.

Por outro lado,
a
embargante

GLOBO FÓRMULAS LTDA-ME
,
em suas razões recursais (ID
7939006
), aduz a existência de
contradição
,
“ao decidir que ‘os autos de infração não apresentam equívoco no tocante são percentual aplicado’, em completo contrassenso às provas do processo, que evidenciam a existência de DÚVIDA RAZOÁVEL quanto à origem das receitas obtidas”.

Afirma, ainda, que teria ocorrido omissão,
“na medida em que deixou de enfrentar o argumento disposto no art. 39, §2º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, capaz de alterar a conclusão do Nobre Julgador”.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
m as partes

prequestionar
em

as matérias ora suscitadas, para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais aos Tribunais Superiores.

Embora intimados, apenas o ente estadual apresentou contrarrazões (ID 8367092), oportunidade em que pugnou
pelo desprovimento do recurso,
ao passo que a empresa impetrante permaneceu inerte.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

I. DOS EMBARGOS OPOSTOS P
ELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Como dito,
o

referid
o
recorrente

sustenta que a decisão colegiada seria omissa,
na medida em que deixou de enfrentar quanto
à natureza da multa qualificada,

de modo que na hipótese de sonegação, fraude ou conluio, não se aplicaria referido limite de 100% sobre o valor da multa
.

A
pós

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do
a
legado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

C
omo se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, analisou a questão posta sob apreciação, tendo chegado à conclusão que
diante da hipótese de descumprimento de obrigação tributária, a multa punitiva não poderia ultrapassar o valor da obrigação principal.
Vejamos:

“
Quanto à multa, outro é o entendimento. Isso pois, estas foram fixadas em valor superior ao dos tributos e esta Corte de Justiça possui orientação jurisprudencial no sentido de que a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quando ultrapassar 100% (cem por cento) o valor do tributo. Vejamos:

[...] 7.
A jurisprudência que prevalece no Supremo Tribunal Federal proclama o entendimento de que o caráter confiscatório das multas punitivas em caso de descumprimento de obrigações tributárias será evidenciado quando o seu valor ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal (ARE nº 1058987 e nº 938538).

8. O fato da multa ter como limite o valor da obrigação principal não significa que poderá ser aplicada sempre no percentual máximo, sendo indispensável a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto.
9.
A multa punitiva constitui sanção de caráter pedagógico instituída para coibir a prática de ilícitos tributários e desestimular a burla à atuação do fisco, não podendo ser utilizada como instrumento de arrecadação indireta, sob pena de ocasionar o surgimento de dívidas impagáveis com o Poder Público ou inviabilizar a atividade produtiva das empresas autuadas.

10. [...] (TJ-ES - AC: 00028981620188080047, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/06/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2022)

[...]
V.
Em relação à multa aplicada, de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, nunca inferior a 30 (trinta) VRTEs por operação ou prestação, a mesma tem nítido caráter confiscatório, uma vez que o valor aplicado supera o equivalente a 100% (cem por cento) do valor do tributo previsto. VI. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido. Precedentes do STF.
(TJES, Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Ap - Reex, 49110021323 0002132-98.2011.8.08.0049, Relatora Desª JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 07/04/2016, Data da Publicação no Diário: 26/04/2016). VII. Verificada a característica de confisco da multa administrativa aplicada à Empresa Recorrida, a mesma deve ser reduzida para o percentual de 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo devido, afastando-se apenas o que excedente ao sobredito patamar.
VIII.
Repisa-se, porém, que uma vez constatada a licitude na cobrança do ICMS com a alíquota de 17% (dezessete por cento), a multa deve ser reduzida para 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo calculado com esta alíquota, e não para 100% do valor do tributo devido com aplicação da maior alíquota do SIMPLES NACIONAL
, como consignado pelo Magistrado de Piso. IX. [...] (TJ-ES - AC: 00247552320198080035, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 10/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021)

Destarte, deve ser limitada a sanção pecuniária aplicada nos referidos autos de infração para 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo devido, consoante mencionado pelo magistrado singular”.

Com efeito,
se o voto condutor acima transcrito foi
no sentido de considerar o caráter confiscatório da multa punitiva aplicada pelo embargante em casos de descumprimento das obrigações principais e/ou acessórias, tal como fez o Magistrado de 1º Grau,
restou, à evidência, implicitamente rejeitada
por esta Colenda Câmara Cível
a tese
sustentada pelo ente estadual

no sentido de que ela seria considerada como uma multa qualificada
.

Por entender pertinente, colaciono jurisprudência oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que corrobora a forma como aqui me pronuncio, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material. 2.
"Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada".
(EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019)

Portanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pel
o
embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

II. DOS EMBARGOS OPOSTOS P
EL
A EMPRESA
GLOBO FÓRMULAS LTDA-ME

A
ora embargante, por sua vez, aduz,
inicialmente,
que o v. acórdão seria contraditório

“ao decidir que ‘os autos de infração não apresentam equívoco no tocante são percentual aplicado’, em completo contrassenso às provas do processo, que evidenciam a existência de DÚVIDA RAZOÁVEL quanto à origem das receitas obtidas”.

Como se sabe, a
contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre
proposições internas
à própria decisão (contradição interna).

Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com
elementos dos autos
,
dispositivos de lei
, ou
entendimentos jurisprudenciais
(
contradição externa
). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia posta nos autos foi decidida de forma estreme de dúvidas, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Estão ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que houve solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente. 3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017)

No caso vertente, não há, na decisão colegiada,
proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu
a conclusão adotada naquela oportunidade
.

Ora,
apesar de o juízo singular ter fundamentado o seu entendimento na dúvida quanto à natureza do fato gerador (ISS ou ICMS), à luz dos documentos apresentados nos autos, já que, segundo o seu entendimento, não teria sido demonstrado a origem das receitas omitidas, o fato é que a decisão colegiada proferida por esta Egrégia Câmara Cível, por outro lado, foi no sentido de que não teria ocorrido
“[...] dúvida
acerca de hipótese de incidência de circulação de mercadorias e serviços sem documento fiscal”,
de modo que o contribuinte omisso está sujeito à aplicação da alíquota interna de 17% sobre o valor não declarado.

Logo, ao contrário do que sustentado pela embargante, inexiste qualquer incompatibilidade entre as premissas adotadas pelo acórdão embargado e a conclusão colimada, de sorte que o apontado vício caracteriza-se como contradição externa, a qual não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Por fim, a ora recorrente sustenta omissão no v. acórdão recorrida, uma vez que não teria sido enfrentada a tese da aplicabilidade do art.
39,
§2º da Lei Complementar Federal nº 123/2006
1
.

Na hipótese vertente,
a despeito do argumento da recorrente, entendo que não merece prosperar.

Ora, como dito linhas atrás, a decisão embargante foi clara e incisiva no sentido de que
não teria ocorrido,
segundo a íntima convicção adotada pelos membros deste órgão colegiado, qualquer dúvida acerca da
hipótese de incidência de circulação de mercadorias e serviços sem documento fiscal,
consequentemente, mesmo sem mencionar expressamente o artigo de lei pretendido pela recorrente, restou afastada a sua aplicabilidade ao caso vertente.

C
omo se vê, a toda evidência, o intuito
d
a
embargante
não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“
A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria”
2
,

motivo pelo qual deve ser mantido,
quanto ao ponto,
o voto como lançado.

Apenas a título de argumentação, ressalto que
, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Destaca-se, por fim, quanto ao pretendido prequestionamento
pelas partes
, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pel
o
s
embargante
s
passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

III. DO DISPOSITIVO

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e

GLOBO FÓRMULAS LTDA-ME
,
mas
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
No caso em que o contribuinte do Simples Nacional exerça atividades incluídas no campo de incidência do ICMS e do ISS e seja apurada omissão de receita de que não se consiga identificar a origem, a autuação será feita utilizando a maior alíquota prevista nesta Lei Complementar, e a parcela autuada que não seja correspondente aos tributos e contribuições federais será rateada entre Estados e Municípios ou Distrito Federal.

2
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.